Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI 9.605/98. ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM A DEVIDA PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação apresentada pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar como incurso nas penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo perdão judicial nos termos do § 2o do mencionado artigo.
2. Recurso tempestivo (ID 47578986). Contrarrazões apresentadas (ID 47578989). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48130443).
3. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
4. Restou comprovado que o recorrente tinha em sua residência “quinze (15) canários-da-terra (Sicalis flaveola), duas (02) pombas asa branca (Patagioenas picazuro) e um (01) cardeal do nordeste (Paroaria dominicana)” (ID 47578905). No total, 18 pássaros silvestres da fauna brasileira, cuja criação, sem devida licença, não é permitida pelo ordenamento brasileiro.
5. O perdão judicial é previsto no artigo 29, § 2o, da Lei 9.605/98, nos seguintes termos: “No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”.
6. No entanto, incabível a concessão de perdão judicial. Havendo previsão legal de como pode se dar a criação de aves da fauna silvestre e tendo o agente agido de forma clandestina, inviável seu cabimento. Registra-se que 18 pássaros silvestres da fauna brasileira encontrados em posse do réu não pode ser considerado número pequeno a fim de mitigar sua responsabilidade. Ademais, a existência de outras gaiolas vazias no interior da residência demonstra o intuito de aquisição de novos animais de forma clandestina, afastando assim o requisito legal de simples guarda doméstica.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.